Tribunal: TJDFT
Processo: 0702747-02.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702747-02.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS DA SILVA BASTOS AGRAVADO: JOSE SILVERIO FERNANDES NERI DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 249738926 dos autos originais que indeferiu o pedido para que fosse reconhecida a nulidade de todos os atos já praticados nos autos, sob a tese de que a citação seria inválida, pois o “AR” teria sido assinado por pessoa desconhecida, que não teria qualquer vínculo com o agravante. Alega o agravante, em síntese, que ao “[...] presumir válida a citação recebida por 'WELLINGTON F. COUTO', sem comprovar qualquer vínculo funcional com o condomínio ou com o Agravante, a decisão viola a ratio legis e impõe ao jurisdicionado ônus impossível de provar fato negativo, o que é juridicamente inadmissível”; afirma que a citação é inválida e que não conhece a pessoa que assinou o AR; requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão dos efeitos do cumprimento de sentença, até o julgamento final do presente recurso; no mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da citação e, em consequência, que sejam anulados todos os atos posteriores e devolvido o prazo para apresentação de defesa e para que seja possibilitada a conciliação, nos termos pleiteados. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil; Gratuidade de justiça deferida, uma vez preenchidos os requisitos do art. 98 e seguintes do CPC (ID 77115892 e 77115899). Confiro sigilo ao documento de ID 77115899. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em apreço, entretanto, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão; conforme se extrai da própria narrativa do Agravante, o Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que, “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente (art. 248. § 4o); ademais, o endereço apresentado tanto no mandado de citação (ID 228181198) quanto no “AR” (ID 229390416) são os indicados pelo agravante como de seu endereço em sua procuração (ID 241761583), não havendo indícios de que houve nulidade no ato: Portanto, ao menos em cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter inalterada a decisão recorrida, conclusão essa que se retira dos documentos juntados ao processo. Gratuidade de justiça deferida. Confiro sigilo ao documento de ID 77115899. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 7 de outubro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora